Tribunal: STF
Processo: ARE 1057611
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 1.027, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577. (eDOC 60)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, sua Vice-Presidência ponderou que a Turma julgadora já haveria, anteriormente, negado juízo de retratação do acórdão pelo tema 315 do Plenário Virtual (eDOC 41). Realizou, então, novo juízo de admissibilidade e deu seguimento ao recurso, na forma do art. 1.030, V, c, do CPC. (eDOC 84) 
    Passo à sua apreciação.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REAJUSTES SALARIAIS. RESOLUÇÕES DO CRUESP. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÕES CONSTITUCIONAIS NÃO VERIFICADAS. A despeito das razões expostas pela parte agravante, merece ser mantido o despacho que negou seguimento ao Recurso de Revista. De fato, quanto aos reajustes salariais em questão, não se consubstanciam as violações constitucionais apontadas, visto que esta Corte tem reiteradamente decidido da mesma forma como decidiu o Regional a esse respeito, tratando-se de discussão que envolve a interpretação da legislação estadual que regula a matéria. Corretos, portanto, os termos do despacho agravado. Agravo a que se nega provimento”. (eDOC 16, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, X e XIII; 61, § 1° , II, a, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o Ceeteps dispõe de personalidade jurídica e quadro de pessoal próprios e não pode ser alcançada pelas resoluções do Cruesp que tratam das vantagens dos empregados de outras universidades do Estado de São Paulo. (eDOC 18)
    A recorrida, em suas contrarrazões, pondera que o Ceeteps teria vinculação com a Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), e que até 1996 a primeira aplicaria administrativamente a seus empregados os reajustes do Cruesp. (eDOC 22)
    É o relatório.
    Decido. 
    Assiste razão ao recorrente.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, confirmou o seguinte entendimento do Tribunal Regional do Trabalho:
    “Não se deve falar que a concessão dos reajustes fere o princípio da reserva legal, da necessidade de lei específica de competência, do Chefe do Executivo, da impossibilidade de equiparação salarial entre servidores e, por derradeiro, da imprescindibilidade de dotação orçamentária específica para liberação dos valores.
    Não há como negar que a vinculação existente entre o CEETEPS e a UNESP não é meramente educacional, de modo que o disposto nos arts. 15 da Lei Estadual n.º 952/76, 1.º do Decreto n.º 17.027/81 e l.º do Decreto n.º 20.833/83, demonstra de maneira bastante sólida e inconteste que sempre houve associação e ligação estreita entre as duas instituições de ensino, inclusive no que toca à extensão dos reajustes aos funcionários e professores da CEETEPS.
    Portanto, deve haver a continuidade dos reajustes, incorporando-se aos contratos de trabalho, de modo que a supressão do benefício deve ser compreendida como alteração unilateral prejudicial, o que afronta o disposto no art. 468 da CLT”. (eDOC 16, p. 3)
    Percebe-se que a Corte a quo concedeu diferenças salariais a partir da interpretação de leis estaduais, afirmando que o direito aos reajustes estipulados pelo Cruesp se teria incorporado aos contratos de trabalho dos empregados da Ceeteps. O acórdão recorrido não usa como fundamento a necessidade de isonomia entre os empregados das instituições de ensino superior do Estado, o que poderia caracterizar sua contrariedade à Súmula Vinculante 37 e à tese fixada no tema 315 do Plenário Virtual, assim redigidas:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
    Todavia, este Tribunal já se debruçou sobre a presente controvérsia, identificando em seu cerne a postura que a SV 37 buscou coibir: a concessão de vantagens por obra judicial, em que a interpretação conjunta de atos normativos leva à identificação do direito de um sujeito à remuneração legislativamente destinada a outros. Na manifestação condutora do acórdão do ARE-RG 1.057.577, assim me manifestei:
    “Efetivamente, o acórdão recorrido, ao condenar o recorrente a conceder a sua funcionária os mesmos reajustes que a Unesp teria concedido aos seus funcionários, aumentou salário de empregado público por correlação a outros que teriam recebido o aumento; ao estender à recorrente os reajustes administrativamente fixados, substituiu-se ao legislador para aumentar vencimentos”.
    Embora não caiba ao Supremo Tribunal Federal fixar a interpretação correta para a legislação estadual, a ele é possível tomar conhecimento de suas disposições, o que lhe permite constatar a existência de diversidade de estrutura jurídica e de tratamento normativo entre as universidades paulistas, como, aliás, está consignado no acórdão recorrido. Foi constatada também, no julgamento do recurso paradigma, a atuação de órgãos judiciais no sentido de reconhecer uma “política salarial” única para essas universidades, a partir das resoluções do Cruesp, em que a preocupação com a isonomia entre os empregados das diversas instituições de ensino superior foi utilizada como justificativa na construção da jurisprudência que se estabeleceu sobre o tema, no Tribunal Superior do Trabalho.
    Logo, confirmo que a controvérsia recursal – a extensão aos empregados do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza dos índices de reajuste salarial fixados pelo Cruesp – corresponde ao tema 1.027 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8.4.2019, em que se fixou a seguinte tese: 
    “A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37”.
    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral, no que tange às parcelas fundamentadas em atos do Cruesp.
    Sem honorários. Custas pela recorrida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente